Tribunal: TJDFT
Processo: 0731996-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Apreensão de quase 1 kg de maconha. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.